Tribunal: TCU
Processo: 016.533/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 192023, modalidade Pregão e Uasg 80025 (Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO DE UMA INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO SEM FIOS COM ABRANGÊNCIA EM TODO O ÂMBITO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: PONTOS DE ACESSO, CONTROLADORA DE REDE SEM FIOS (FÍSICAS OU VIRTUALIZADAS), CONTROLADORA DE ACESSO DE REDES, INJETORES DE ENERGIA POE, SOFTWARES DE CONFIGURAÇÃO E GERÊNCIA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA SUA OPERAÇÃO, conforme especificações técnicas, condições e quantitativos constantes neste Edital e seus Anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 2063/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 19/2023, sob a responsabilidade do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT (TRT23/MT), cujo objeto é o registro de preços para aquisição de bens e serviços com vistas à implantação de uma infraestrutura de rede de comunicação sem fios com abrangência no âmbito dos órgãos participantes. Considerando que não foram constatadas irregularidades em relação à exigência de qualificação técnica por meio de atestados de capacidade técnica que comprovem o fornecimento de pelos menos 400 pontos de acesso, 4 controladoras e 4 softwares de controle de rede, admitido o somatório de atestados, desde que comprovado o número mínimo de 200 pontos de acesso interligados numa mesma rede física. Considerando que a previsão de realização de site surveys pela empresa contratada, sem impacto nas exigências de qualificação técnica, é uma providência relevante para garantir a execução satisfatória do projeto, frente à variedade de equipamentos e tecnologias que podem ser empregados na implantação de redes sem fio. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 169, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso VII; e 276, § 6o, todos do Regimento Interno, e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia do presente Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 016.533/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Felipe Rodrigues dos Santos Bretas, representando Global Red Tecnologia da Informacao Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.